Tribunal: TJBA
Processo: 8033738-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033738-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WILLIAM KLAUS SANTOS BRITO Advogado(s): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DO AUTOR E A OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033738-53.2022.8.05.0001, em que figuram como parte apelante WILLIAM KLAUS SANTOS BRITO e como parte apelada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. Roberto Maynard Frank Relator